Tribunal: TCU
Processo: 017.700/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10662/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.700/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bornieque Brister Marcovit Pacheco (XXX.275.581-XX); Carlone Almeida Medeiros (XXX.885.321-XX); Daniel Felipe da Silva Bastos (XXX.135.621-XX); Dieric Pereira Goncalves (XXX.048.601-XX); Istael Dhiones Pereira dos Santos (XXX.185.881-XX); Lucas de Souza Oliveira (XXX.783.341-XX); Maria das Dores Ferreira Duarte Silva (XXX.400.461-XX); Matheus Sousa Borges (XXX.407.751-XX); Sandoval Rodrigues de Oliveira (XXX.774.261-XX); Viviane Fonseca Lima (XXX.963.071-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.